Tribunal: TJES
Processo: 5004266-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA DA OAB. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS COMPARTILHADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por JOSÉ CARLOS DA CRUZ ALVES contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reformar parcialmente decisão em sede de exceção de pré-executividade. O Estado alega omissão e obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios e à ausência de análise do pedido de sucumbência recíproca com a empresa T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. O sócio excluído sustenta omissão quanto à não aplicação obrigatória do art. 85, § 8º-A, do CPC, que impõe observância à Tabela da OAB ou aos percentuais mínimos do § 2º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se os honorários fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00 se referem apenas ao sócio excluído ou também à empresa; e (ii) determinar se houve omissão na análise do pedido de sucumbência recíproca entre o Estado e a empresa executada. Quanto ao recurso do sócio, a questão consiste em definir se houve omissão na aplicação obrigatória dos critérios previstos no art. 85, § 8º-A, do CPC, notadamente a Tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A decisão embargada é obscura ao não delimitar expressamente que os honorários fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00 se referem exclusivamente ao sócio excluído da execução, razão pela qual se acolhe o pedido de esclarecimento.

A decisão é omissa ao não analisar o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca entre o Estado do Espírito Santo e a empresa T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, pois a empresa teve seu pedido principal de anulação da CDA rejeitado, restando parcialmente vencedora apenas nos pedidos subsidiários, o que caracteriza sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

Os honorários entre o Estado e a empresa devem ser proporcionalmente distribuídos, observando-se o proveito econômico de cada parte, conforme os percentuais mínimos previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com apuração em liquidação.

Não há omissão quanto à não aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, pois a decisão embargada fundamentou expressamente a aplicação da equidade com base na jurisprudência do STJ e na natureza inestimável do proveito econômico obtido pelo sócio excluído.

A jurisprudência consolidada reconhece que a Tabela de Honorários da OAB tem natureza meramente orientativa e não vinculante, sendo compatível com a fixação por equidade conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO providos. Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS DA CRUZ ALVES desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00 referem-se exclusivamente ao patrono do sócio excluído da execução fiscal.

A rejeição do pedido principal e o acolhimento parcial de pleitos subsidiários caracterizam sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos honorários entre as partes, conforme o art. 86 do CPC.

A Tabela de Honorários da OAB possui natureza informativa e não vinculante, não sendo obrigatória sua observância na fixação de honorários por equidade com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 8º-A; 86; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.038.616/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe 21/10/2022. TJES, AI nº 5012155-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024. TJES, AI nº 5010532-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/09/2024. TJES, AI nº 5002684-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e não acolher os Embargos de Declaração opostos por José Carlos da Cruz Alves, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004266-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ CARLOS DA CRUZ ALVES

EMBARGADO
: T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão (Id. 13579606) , proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO opôs Embargos de Declaração alegando que a existência de obscuridade e omissão no acórdão com os seguintes fundamentos: 1º) o dispositivo do acórdão não é claro sobre a abrangência da condenação em honorários fixada por equidade; 2º) remanesce a dúvida se o valor de R$ 5.000,00 se refere apenas à sucumbência pela exclusão do sócio ou se também engloba o êxito da empresa T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA; 3º) deve ser esclarecido que a fixação por equidade se aplica a toda a sucumbência do Estado no feito; 4º) o acórdão foi omisso acerca do pedido subsidiário de redistribuição dos ônus sucumbenciais em relação à empresa executada; 5º) afirma que restou caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, o que imporia a condenação da empresa ao pagamento de honorários em favor do Estado.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aponta a existência de (i) obscuridade quanto à extensão dos honorários advocatícios fixados por equidade e (ii) omissão no que tange ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais em relação à empresa executada.

Acerca dos honorários advocatícios, a decisão agravada assim estabeleceu:

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do § 3º, do art. 85, do CPC/15, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese dos autos, a decisão está sendo proferida em sede de exceção de pré-executividade, não havendo, portanto, a formação de coisa julgada material, tampouco condenação propriamente dita. No entanto, diante do acolhimento parcial da exceção, há que se reconhecer a sucumbência da parte exequente.

Assim, fixo honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo aos patronos dos excipientes, com base no proveito econômico obtido pelos mesmos.

Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma:

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) – até 200 (duzentos) salários mínimos;

8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

Destaco que o proveito econômico obtido pela empresa Excipiente é a diferença do valor da multa e diferença do valor da atualização monetária, que serão decotados da CDA.

Outrossim, o proveito econômico do sócio excipiente é o valor total da CDA atualizada, dividido pelo total de sócios executados. Assim, o proveito econômico do sócio executado excluído será de 1⁄2 do valor atualizado da dívida.

Ressalto que tal forma de cálculo objetiva observar os critérios previstos no § 2º, do art. 85, do CPC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando remunerar adequadamente o profissional da advocacia sem, contudo, onerar excessivamente os cofres públicos.

O acórdão embargado alterou os honorários advocatícios apenas em relação ao sócio, como se vê no trecho a seguir transcrito:

Atentando para o nível de complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo, fixo os honorários advocatícios em desfavor do Estado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, resta mantida a condenação do Estado ao pagamento de honorários em relação à empresa, nos termos da decisão agravada.

A fundamentação do Acórdão para aplicar a regra da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) baseou-se, especificamente, na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual, no acolhimento da exceção de pré-executividade apenas para excluir o sócio do polo passivo, o proveito econômico é considerado inestimável.

A decisão embargada foi clara ao destacar que a controvérsia não se confundia com o Tema 1.076/STJ, pois a questão central era a "
definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do pólo passivo da execução fiscal
".

Portanto, importa esclarecer que a fixação por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) refere-se, exclusivamente, aos honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo ao patrono do sócio.

O Estado alega, ainda, que o Acórdão foi omisso quanto ao seu pedido subsidiário de redistribuição dos ônus sucumbenciais em face da empresa T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Novamente, assiste razão ao Embargante.

A empresa executada, em sua exceção de pré-executividade, formulou pedido principal de declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, subsidiariamente, a redução da multa e a adequação dos juros e correção monetária.

A decisão de primeiro grau, mantida pelo Acórdão embargado, rejeitou o pedido principal, mas acolheu os pleitos subsidiários, determinando a limitação da multa a 100% do tributo e a retificação dos consectários legais.

Ora, ao ter seu pedido principal de anulação da CDA rechaçado, a empresa executada decaiu de parte relevante de sua pretensão. Configura-se, assim, a sucumbência recíproca entre a pessoa jurídica e o Estado, nos exatos termos do art. 86 do CPC, que dispõe: "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o acolhimento do pedido subsidiário em detrimento do principal caracteriza a sucumbência recíproca. Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se posicionou em casos análogos.

Dessa forma, o Acórdão foi de fato omisso ao não se manifestar sobre a questão, devendo o vício ser sanado para reconhecer a sucumbência recíproca entre o Estado e a empresa T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.

Em consequência, os honorários advocatícios entre estas duas partes devem ser distribuídos da seguinte forma, observando-se o proveito econômico de cada uma:

Honorários devidos pelo Estado do Espírito Santo ao patrono da empresa
: Serão calculados sobre o proveito econômico obtido pela executada, que corresponde à redução efetiva do débito (diferença entre o valor da multa e dos encargos originalmente cobrados e os valores apurados após a adequação à taxa SELIC e à limitação da multa a 100%). A apuração deverá seguir os percentuais escalonados mínimos do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC.

Honorários devidos pela empresa T.A. OIL ao patrono do Estado
: Serão calculados sobre o proveito econômico obtido pelo ente público, que corresponde ao valor remanescente da execução fiscal (principal + juros e correção pela SELIC + multa de 100%), ou seja, a parte do débito que não foi anulada. A apuração deverá seguir os percentuais escalonados mínimos previstos em cada uma das faixas do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC.

Os valores exatos deverão ser apurados em liquidação pelo juízo de origem.

DO EXPOSTO
, acolho os Embargos de Declaração para (1) esclarecer que os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa dizem respeito apenas ao Sócio e (2) suprir a omissão relativa ao reconhecimento da existência de sucumbência recíproca.

Do recurso interposto por José Carlos da Cruz Alves

O sócio excluído, por sua vez, alega omissão do Acórdão por não ter aplicado o art. 85, § 8º-A, do CPC, que, segundo ele, imporia a observância da tabela da OAB ou dos percentuais mínimos do § 2º do mesmo artigo.

O recurso não merece provimento.

Não há que se falar em omissão. O Acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da fixação de honorários em caso de exclusão de sócio, fundamentando de forma explícita e com base em sólida jurisprudência do STJ a aplicação da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), por se tratar de hipótese de proveito econômico inestimável. A escolha de uma tese jurídica devidamente fundamentada não se confunde com omissão.

Ademais, no que tange à aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os parâmetros ali dispostos, em especial a Tabela de Honorários da OAB, possuem natureza informativa, e não vinculante, não se sobrepondo ao juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador ao fixar a verba por equidade.

Nesse sentido, a própria decisão embargada citou precedente desta Corte:

Ocorre que este egrégio Tribunal tem entendido que "
A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios do artigo 85, § 8º do CPC, sendo a Tabela de Honorários da OAB um parâmetro de natureza informativa e não vinculante
" (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002684-71.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável à Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE COGENTE DA TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão quanto à aplicação do § 8-A do art. 85 do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.365/2022. Sustenta-se que, na fixação dos honorários advocatícios por equidade, o magistrado deveria observar a Tabela de Honorários da OAB ou o limite mínimo de 10% dos percentuais previstos no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o maior valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão embargada quanto à tese subsidiária de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade deveria observar os critérios do § 8-A do art. 85 do CPC, considerando a Tabela de Honorários da OAB como referencial obrigatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A manutenção da sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa revela-se incompatível com a pretensão de aplicação obrigatória da Tabela da OAB, sendo esta considerada, pela jurisprudência, mero referencial sem caráter cogente.
A fundamentação da decisão embargada excluiu a aplicação da Tabela da OAB ao fixar a verba honorária com base na equidade
, considerando o valor atribuído à causa de R$ 10.000,00, indicado pelo próprio embargante como parâmetro para o arbitramento.
A jurisprudência consolidada dos tribunais reforça que a Tabela de Honorários da OAB possui natureza meramente orientadora e que a fixação por equidade atende à necessidade de remuneração digna do trabalho do advogado, sem obrigatoriedade de observância dos valores sugeridos pela Ordem.
Inexistência de omissão na decisão recorrida, uma vez que a questão foi expressamente analisada e decidida no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O § 8-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, não possui caráter cogente quanto à observância da Tabela de Honorários da OAB, a qual é considerada mero referencial para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A fixação de honorários advocatícios por equidade pode ser feita com base no valor atribuído à causa, desde que adequada às circunstâncias do caso concreto. Embargos de declaração somente se justificam quando presente um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0033283-17.2016.8.08.0014, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º-A, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios com base na equidade, sob alegação de omissão por não observância dos critérios previstos no artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, em especial quanto à aplicação da Tabela de Honorários da OAB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos critérios previstos no artigo 85, § 8º-A, do CPC, especificamente no tocante à observância da Tabela de Honorários da OAB; e (ii) estabelecer se o valor fixado por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos pela legislação processual civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais na decisão judicial. Configura omissão quando o magistrado deixa de enfrentar matéria relevante e imprescindível à solução da controvérsia, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que o acórdão analisou a questão sob a ótica da proporcionalidade, razoabilidade e demais critérios do artigo 85, § 2º e § 8º do CPC. A Lei nº 14.365/2022, que introduziu o § 8º-A ao artigo 85 do CPC, dispõe que a fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar a Tabela de Honorários da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º do mesmo artigo, o que for maior. Contudo,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a tabela possui caráter meramente orientador, cabendo ao julgador considerar as circunstâncias do caso concreto.
A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) encontra-se alinhada aos precedentes deste Tribunal, que em situações semelhantes adotaram valores compatíveis, considerando a baixa complexidade da demanda e o critério de apreciação equitativa. Não restaram configurados os vícios do artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessária a reanálise de matérias já decididas ou a reforma do acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios do artigo 85, § 8º, do CPC, sendo a Tabela de Honorários da OAB um parâmetro de natureza informativa e não vinculante.
A omissão nos Embargos de Declaração somente se caracteriza quando o julgador deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia. A apreciação equitativa da verba honorária deve observar a proporcionalidade, razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 8º, § 8º-A, e 1.022. Lei nº 14.365/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.038.616/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe 21/10/2022. TJES, AI nº 5012155-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024. TJES, AI nº 5010532-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/09/2024 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002684-71.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão, obscuridade ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Ao fixar a verba em R$ 5.000,00, o Colegiado ponderou a complexidade da causa, o trabalho realizado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o entendimento desta Corte. O que o Embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito, visando a majoração da verba honorária, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Desse modo, os Embargos de Declaração opostos por José Carlos da Cruz Alves devem ser rejeitados.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e:

a)
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para:

i. sanar a obscuridade, esclarecendo que os honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) são devidos pelo Estado exclusivamente ao patrono do sócio excluído, Sr. José Carlos da Cruz Alves;

ii. sanar a omissão, para reconhecer a sucumbência recíproca entre o Estado do Espírito Santo e a empresa T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, determinando que os honorários advocatícios entre eles sejam distribuídos e calculados na forma explicitada na fundamentação deste voto, a serem apurados em liquidação de sentença.

b) NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ CARLOS DA CRUZ ALVES
, mantendo-se o v. Acórdão neste particular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos embargos de José Carlos da Cruz Alves e dar provimento aos embargos do Estado do Espírito Santo.